Tribunal: TJSP
Processo: 0028626-07.2021.8.26.0224
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena de Multa
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
Agravo em execução penal. Execução da pena de multa. Extinção da pena em razão do limite de 1200 UFESPS. Inaplicabilidade. Cabe ao Ministério Público executar a multa, sendo defeso ao Juiz das Execuções obstar tal execução com fulcro nas disposições da Lei Estadual no 14.272/2010, ou mesmo da Resolução PGE no 21/2017. Agravo provido.